Tribunal: STF
Processo: HC 84821
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.
Paciente condenado a dez meses de detenção
 em regime aberto e cem dias-multa, por infringência ao disposto no
art. 46 da Lei 9.605/1998. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos - prestação pecuniária
correspondente à doação de alimentos a entidade assistencial no
valor de vinte salários mínimos vigentes à época dos fatos -, nos
termos do art. 44, do Código Penal, em virtude da natureza do delito
 e dos princípios que informam a Lei 9.099, de 1995. O juiz de
primeira instância, ao substituir a pena, ressaltou existir vedação
legal decorrente da reincidência do paciente no mesmo crime.
Alegação de excessiva onerosidade das penas pecuniárias.
Argumentação no sentido de que essa circunstância impossibilitará o
cumprimento das penas, o que as reverteria em pena corporal.
Habeas corpus não-conhecido quanto à pena de multa, uma vez que
esta não enseja o cerceamento de liberdade individual do paciente,
nos termos do art. 51 do Código Penal. Para a reavaliação da fixação
 da reprimenda imposta, seria necessário o reexame de provas,
incabível em pedido de habeas corpus.
Não se justifica o
inconformismo do paciente, porquanto é vedada em lei a substituição,
 benéfica, que lhe foi deferida.
Habeas corpus conhecido em parte
e, nessa parte, indeferido.